Tribunal: STF
Processo: RE 78364
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-09-19
Data de publicação: 1975-09-19

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PARA
ASSEGURAR A ISENÇÃO DO ICM PREVISTA NO DL 406, ART. 1., PAR 4.,
INCISO VIII. APLICAÇÃO DE ISENÇÃO AS MERCADORIAS IMPORTADAS. SALVA
DA COBRANÇA DO ICM QUANTO A ENTRADA DA MERCADARIO IMPORTADA. QUESTÃO
NÃO APRECIADA NO ARESTO RECORRIDO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E EM
PARTE PROVIDO.